Tribunal: TJPA
Processo: 0810378-78.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0810378-78.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: PAULO ENILDO DOS SANTOS OLIVEIRA

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM DEPOIMENTO ESPECIAL. FALHA TÉCNICA DA DEFESA. IRREPETIBILIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATÉRIA JUDICIALIZADA E APRECIADA PELO STJ. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em reclamação administrativa interposto por P. E. dos S. O. contra decisão da Corregedoria de Justiça que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar instaurada em face de magistrado, visando à apuração de supostas irregularidades na condução de depoimento especial de vítima em processo criminal no qual o recorrente figura como acusado. Sustenta inconsistência nas informações prestadas pelo magistrado e requer a reforma do arquivamento para apuração administrativa dos fatos, com fundamento nos arts. 41 e 91 do Regimento Interno do TJPA, art. 67 do Regimento Interno do CNJ e arts. 25 e 37 do Código de Ética da Magistratura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reabertura de apuração disciplinar contra magistrado, diante de alegadas irregularidades na nomeação de defensor dativo para acompanhar depoimento especial, quando a matéria foi apreciada na esfera jurisdicional, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que afastou a existência de nulidade e prejuízo à defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O magistrado nomeia defensor dativo para acompanhar o depoimento especial em razão de falha técnica de conexão atribuída ao advogado constituído, assegurando a realização do ato processual.

4.
A realização do depoimento especial observa a regra da irrepetibilidade prevista na Lei nº 13.431/2017 e concretiza a proteção integral e a prioridade absoluta da criança e do adolescente, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, evitando a revitimização.

5.
A alegada nulidade do ato é submetida ao controle jurisdicional por meio de habeas corpus, cuja ordem é denegada pelo Tribunal de Justiça e posteriormente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC nº 192.822/PA.

6.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a inexistência de cerceamento de defesa, destaca a ausência de prejuízo, a presença de assistentes técnicos da defesa no ato e a impossibilidade de repetição do depoimento especial.

7.
A pretensão recursal busca rediscutir matéria jurisdicional já apreciada pelos órgãos competentes, o que não se admite na via administrativa, sob pena de violação à independência funcional do magistrado.

8.
Inexistindo indícios de infração disciplinar autônoma, mantém-se o arquivamento da reclamação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Não cabe a intervenção do órgão correicional para rediscutir matéria jurisdicional regularmente apreciada pelas instâncias competentes.

2.
A nomeação pontual de defensor dativo para acompanhar depoimento especial, diante de falha técnica atribuída à defesa, não configura cerceamento quando ausente prejuízo e inviável a repetição do ato.

3.
A proteção integral da criança e do adolescente e a irrepetibilidade do depoimento especial justificam a realização do ato processual mesmo diante de impedimento técnico da defesa constituída.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CP, art. 217-A c/c art. 71; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 13.431/2017; Regimento Interno do TJPA, arts. 41 e 91; Regimento Interno do CNJ, art. 67; Código de Ética da Magistratura, arts. 25 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 192.822/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos ternos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no dia 25.03.2026 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém//PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto por P. E. DOS S. O. contra decisão que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar instaurada em face do magistrado NICOLAS CAGE CAETANO DA SILVA, no âmbito do Processo nº 0002079-22.2024.2.00.0814, com o objetivo de ver reformada a decisão de arquivamento e obter a apuração de possíveis irregularidades na condução do depoimento especial da vítima em processo criminal no qual o recorrente figura como acusado.

Alega a parte recorrente que a decisão que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar deve ser reformada. Em suas palavras, “o presente recurso é cabível, uma vez que ataca a r. decisão proferida pelo Desembargador Corregedor-Geral de Justiça nos autos”, fundamentando-se nos artigos 41 e 91 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará, que garantem ao autor da representação o direito de recorrer ao Tribunal Pleno nos casos de arquivamento de procedimentos prévios de apuração contra magistrados [Num. 20333636 - Pág. 8/9].

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve inconsistência entre as informações prestadas pelo magistrado reclamado, tanto nas decisões judiciais como nas informações encaminhadas ao Tribunal de Justiça do Pará e ao Superior Tribunal de Justiça, e a realidade verificada nas mídias anexadas aos autos.

Sustenta que nas mídias consta que o recorrente, ao ser questionado, afirmou expressamente que gostaria de se manifestar apenas na presença de seu advogado constituído, demonstrando assim oposição à atuação do defensor dativo nomeado para o depoimento especial, o que teria sido omitido ou deturpado nas informações oficiais prestadas [Num. 20333636 - Pág. 11/12].

Por fim, requer que seja recebida e processada a presente irresignação, com a consequente reforma da decisão de arquivamento para que seja realizada a devida apuração dos fatos narrados, nos termos dos artigos 67 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça e 37 do Código de Ética da Magistratura.

Ressalta que o objetivo do recurso não é questionar o mérito jurisdicional das decisões, mas apurar a responsabilidade administrativa do magistrado pela eventual prestação de informações inverídicas, o que se amolda ao âmbito de atuação correcional e não jurisdicional.

Defende ainda que a atuação do magistrado feriu o disposto no art. 25 do Código de Ética da Magistratura, que impõe ao julgador cautela especial quanto às consequências de seus atos decisórios [Num. 20333636 - Pág. 13/14].

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constates do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O recurso deve ser conhecido porque preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do recorrente. Vejamos.

A controvérsia diz respeito ao fato ocorrido em audiência de instrução e julgamento de processo penal, realizada em 13.07.2023, na qual o advogado não conseguiu participar por problemas técnicos e houve nomeação de defensor dativo pelo Magistrado reclamado.

O reclamante aduz que ocorreram irregularidades por se tratar de processo complexo e teria ocorrido prejuízo a defesa, posto que o defensor desconhecia o processo, o que impossibilitou fazer perguntas que entende necessárias, em prejuízo do contraditório e ampla defesa, o que teria ensejado a nulidade do ato arguida pelo recorrente.

Conforme se verifica dos autos, o MM. Juiz prestou esclarecimentos sobre a matéria em questão, consignado os fundamentos que levaram a livre convicção do Sr. Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, no sentido que houve nomeação de defensor dativo e que
a nulidade arguida foi objeto de Habeas Corpus – processo n° 0818073-20.2023.8.14.0000
, o qual teve a ordem denegada pela Seção de Direito Penal do TJE/PA, e posteriormente, a decisão foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do id-

20333636 - Pág. 01/54.

Assim, não resta dúvida que houve a judicialização da matéria em questão com a possibilidade de seguimento na via recursal cabível, e a realização da referida audiência encontra amparo no melhor interessa da criança e do adolescente (vítima), conforme justificado nos fundamento da decisão recorrida e nas informações prestadas pelo Magistrado.

Isto porque, a conduta atribuída ao recorrente encontra-se tipificada no artigo 217-A c/c o art. 71 ambos do Código Penal c/c a Lei n. 11.340/2006, e não é crível que houvesse adiamento do ato em desfavor do interesse processual do menor, quando a falha técnica na comunicação, em tese, foi ocasionada pelo advogado do recorrente.

Aqui o ponto angular, a matéria foi criteriosamente apreciada, inclusive com subida de recursos até o Superior Tribunal de Justiça, e o recorrente tenta ̧ por via transversa, obter na esfera administrativa reforma de decisão judicial, sem observar que a matéria já foi apreciada pelos órgãos jurisdicionais competentes, conforme se verifica do acórdão proferido no julgamento do AgRg no RHC n.º 192822/PA,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTO ESPECIAL. FALHA TÉCNICA DE CONEXÃO DE RESPONSABILIDADE DA DEFESA. IRREPETIBILIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A nomeação de advogado dativo exclusivamente para acompanhamento do depoimento especial da vítima vulnerável de delito sexual não caracteriza cerceamento de defesa quando o advogado constituído deixou de se fazer presente na audiência por videoconferência por problemas técnicos de conexão de sua responsabilidade.

2. Caso em que, além da inviabilidade de repetição do ato em razão do risco de revitimização, não houve comprovação de prejuízo ao réu sobretudo pela presença dos assistentes técnicos da defesa no momento da colheita do depoimento.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RHC n. 192.822/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

No referido acórdão restaram consignados os seguintes fundamentos:

“... imperioso registrar que a nomeação do advogado dativo foi necessária porque a defesa técnica do acusado não conseguiu, por problemas de conexão, participar da audiência por videoconferência. A propósito, como bem salientado no parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, o Juízo não tem responsabilidade sobre a qualidade de conexão com a internet do dispositivo utilizado pelo referido causídico (e-STJ, fl. 346).

Cumpre ressaltar que se trata de processo com apuração de delito de estupro de vulnerável em que há a regra da irrepetibilidade do depoimento especial prestado pela vítima, diante das premissas da Lei n. 13.431/2017, com o objetivo de evitar a revitimização da criança, sujeito que goza de proteção integral e absoluta prioridade no ordenamento jurídico brasileiro (art. 227 da Constituição da República). Por tal razão, considerando a presença da vítima, ainda mais necessária a designação de advogado dativo para acompanhar o ato naquele momento específico da colheita do depoimento especial. Registrou-se também que os assistentes técnicos da defesa acompanharam integralmente o depoimento.

Além disso, constou do feito que ‘o próprio Impetrante foi avisado sobre a nomeação de um advogado dativo para acompanhar o depoimento especial da vítima e se comprometeu a participar da audiência de instrução designada para o dia 13/09/2023’ (e-STJ, fl. 346), não tendo apresentado nenhum inconformismo quanto ao patrocínio de seus interesses por parte do causídico. A respeito, a matéria foi, inclusive, considerada preclusa pelo Tribunal a quo, pois não arguida no momento oportuno.

Nas informações prestadas pela autoridade judicial, houve relato também do comportamento recalcitrante da defesa técnica do réu contra as determinações do Juiz. Asseverou o magistrado que os advogados deixaram transcorrer o prazo para manifestação do laudo pericial requisitado pela própria defesa e, posteriormente, o prazo para o oferecimento dos memoriais finais, ocasionando o prolongamento desnecessário da ação penal.

Por todo o exposto, não verifico flagrante ilegalidade no tocante à designação pontual de advogado dativo para acompanhar o depoimento especial prestado por vítima vulnerável de crime sexual diante da falha de conexão do advogado constituído, sobretudo pela impossibilidade de repetição do ato para evitar a revitimização e pela ausência de comprovação de prejuízo para a defesa, que teve seus assistentes técnicos presentes na colheita do depoimento.”

Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida em todos os seus termos, pois não se admite a intervenção do órgão correicional na função judicante do Magistrado, que tem livre convicção sobre a matéria jurisdicional, sob pena de afronta a independência funcional, consoante o seguinte julgado deste Tribunal Pleno:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CORREGEDORIA DE JUSTIÇA LOCAL. ÓRGÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. DECISÃO ATACADA DE NATUREZA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO CNJ E TJPA.

1- Verificou-se que o recorrente, inconformado com o julgamento do feito em primeiro grau, utilizou um meio próprio do Direito Administrativo para ver reformada a decisão de natureza eminentemente judicial.

2- A Corregedoria de Justiça, de acordo com o art. 38 do Regimento Interno deste Tribunal, exerce funções administrativas de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo funções de ordem processual que possam interferir nas atribuições jurisdicionais do juiz. Precedentes do CNJ e TJPA.

3- Não há que se falar em evidências que justifiquem a revisão da decisão proferida pela Corregedoria, tendo em vista que o Magistrado, ora recorrido, em suas informações, esclarece que a decisão, objeto da irresignação da recorrente, foi proferida segundo seu íntimo convencimento motivado a partir dos fatos apresentados na demanda judicial, daí o arquivamento do feito pela Corregedoria de Justiça.

4- Recurso conhecido e improvido.”

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0809874-09.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 17/01/2024)

Por tais razões, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão de arquivamento proferida pelo Excelentíssimo Corregedor de Justiça, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constates do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 25/03/2026